Tribunal: TJDFT
Processo: 0740551-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETENCIA RELATIVA. NÃO PODE SER DECLARADA DE OFÍCIO. ENUNCIADO DA SÚMULA N. 33 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. Embora podendo considerar imodificáveis as competências discriminadas no texto processual, a lei optou por criar o oposto, através da criação da competência modificável por interesse e conveniência dos contratantes (relativa), assegurando a elas o direito de eleger de comum acordo um foro para dirimir conflitos decorrentes do contrato. Entende-se que o legislador atendeu ao princípio da disponibilidade do direito.
2. A Súmula 33 se encontra em vigência há muitos anos. Portanto, diante dos dizeres da jurisprudência qualificada por entendimento sumulado, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
3. Recurso provido para determinar a manutenção do processamento do feito na comarca de domicílio do Agravado.